Tribunal: CARF
Processo: 11050.000654/2002-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.000654/2002-34
ACÓRDÃO
3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS IMUNES E NÃO TRIBUTADOS (NT).
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. Súmula
CARF no 20.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo conselheiro
Rosaldo Trevisan.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-11.509, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o
despacho decisório de fls. 72, que indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de créditos
básicos do IPI e não homologou as compensações além do limite do crédito reconhecido.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
A interessada manifesta sua inconformidade com o Despacho Decisório do
Delegado da Receita Federal em Rio Grande, RS, de fls. 72, que deferiu apenas
parcialmente o seu pedido de ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativo ao 4° trimestre de 1999, no valor de R$
425.476,10, autorizado pelo art. 11 da Lei no 9.779/99 e pela IN SRF no 33/99,
conforme fl. 01, e homologou as compensações por ela pretendidas somente até
o limite do crédito reconhecido.
O despacho decisório fundamentou-se no Parecer DRF/RGE/Saort nO98, de fls.
67/71, que por sua vez, invocou o Relatório de Verificação Fiscal, de fls. 39/40,
onde, após o exame das notas fiscais que deram suporte aos créditos escriturados
pela interessada em sua escrita fiscal, conforme demonstrativos de fls. 29/38, a
fiscalização entendeu ser legítimo o ressarcimento no valor de apenas
R$337.315,39, decorrente de operações registradas pela requerente nos Códigos
Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) indicativos de compras para
industrialização (1.11, 2.11 e 3.11), desconsiderando os valores de créditos
registrados nos demais códigos, por não representarem aquisições de matérias-
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
3
primas, produtos intermediários e material de embalagem, conforme determina a
lei.
Cientificada da decisão, a requerente, no devido prazo, apresentou as razões de
sua inconformidade, pelo arrazoado de fls. 91/97, firmado por seus procuradores
devidamente instrumentados, alegando em síntese o que segue.
Após descrever os fatos, diz que o critério utilizado pela fiscalização para glosar
parte do valor creditado foi o CFOP utilizado pela requerente para registrar as
operações de aquisição que deram origem aos créditos. No entanto, afirma que,
mesmo as operações com crédito do imposto registradas nos demais CFOP, que
não os considerados pela fiscalização, tratam-se de aquisições de produtos por ela
efetivamente empregados como insumos em seu processo produtivo, razão pela
qual faz jus aos referidos créditos. Para comprovar as suas alegações, relacionou
as notas fiscais que foram desconsiderados pela fiscalização, cujas cópias anexou
aos autos (fls. 126/140), e elaborou demonstrativo do seu processo de
produção(fls.142/159), concluindo que a partir do exame desses elementos é
possível verificar a pertinência de suas afirmações e a conformidade dos insumos
adquiridos com o estatuído no Parecer Normativo no 65/79.
Por fim, pede o acolhimento da sua manifestação de inconformidade, em todos os
seus efeitos, para reformar o despacho decisório e homologar integralmente a
compensação formalizada neste processo, ou, se julgadas insuficientes as
comprovações trazidas, seja determinada diligência fiscal para este fim.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 19/04/2007 (Aviso de Recebimento
de fls. 178), apresentando o Recurso Voluntário através de protocolo físico em data de
21/05/2007 e, com os mesmos argumentos da peça de impugnação, pediu pelo provimento do
recurso para reforma da decisão da DRJ e homologação da compensação dos valores declarados.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
4
2. Mérito
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento do saldo credor do Imposto
sobre Produtos Industrializados relativo ao 4° trimestre de 1999, no valor de R$ 425.476,10,
autorizado pelo art. 11 da Lei no 9.779/99 e pela IN SRF no 33/99 e homologou as compensações
por ela pretendidas somente até o limite do crédito reconhecido.
Após o exame das notas fiscais que deram suporte aos créditos escriturados pela
interessada em sua escrita, conforme demonstrativos de fls. 29/38, foram glosados os créditos
que não representavam aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem.
Argumenta a defesa que tais créditos têm por origem aquisições de produtos por
ela efetivamente empregados como insumos em seu processo produtivo, razão pela qual faz jus
aos referidos créditos.
Para tanto, trouxe aos autos as notas fiscais que foram desconsiderados pela
fiscalização e elaborou demonstrativo do seu processo de produção, concluindo que a partir do
exame desses elementos é possível verificar a pertinência de suas afirmações e a conformidade
dos insumos adquiridos com o estatuído no Parecer Normativo no 65/79.
Sem razão à defesa.
Como observado pela DRJ de origem, os produtos em referência são classificados
no código NCM 2710.19.32 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070 de 28 de dezembro de 2001 e, no período em exame,
estavam classificados no código 2710.00.62, da TIPI, aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de
dezembro de 1996, ao qual correspondia a notação NT, indicação típica de produtos não
considerados industrializados e, assim, fora do campo de incidência do IPI.
A incidência do IPI é definida no Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), aplicável aos
fatos objeto desta autuação e que assim dispõe:
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
art. 1o, e Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação "NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de
2002, art. 6o). (sem destaque no texto original)
Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País
(Constituição, art. 155, § 3o).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
5
§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de
processos genericamente denominado refino ou refinação, classificados
quimicamente como hidrocarbonetos.
Da análise do artigo 2o, Parágrafo Único, constata-se que o campo de incidência do
IPI abrange produtos dispostos na Tabela TIPI, tributados com alíquota zero ou maior,
excluindo-se aqueles com a notação NT (não tributado).
Com isso, as normas gerais do IPI estabelecem que os produtos com notação “NT”
na TIPI não são considerados produtos industrializados sujeitos ao recolhimento do imposto, ainda
que resultem de operação, em tese, caracterizável como industrialização conforme as definições
do artigo 4o do RIPI/2002.
Outrossim, impera ponderar que a não cumulatividade do IPI traduz-se no direito
de o contribuinte abater o imposto devido nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial
com o valor pago na aquisição dos insumos. E, salvo as exceções legais, não sendo configurada a
hipótese de incidência por falta de previsão para respectivo recolhimento, como ocorre no caso de
produtos não tributados, consequentemente não é possível a escrituração de créditos.
Tal vedação é prevista pelo artigo 190, § 1o e artigo 193, inciso I, alínea "a" e § 2o do
RIPI/2002. Vejamos:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não
tributados, ou saídos com suspensão cujo estorno seja determinado por
disposição legal. (sem destaque no texto original)
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decretolei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos não-tributados;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso I aplica-se, inclusive, a produtos destinados
ao exterior. (sem destaque no texto original)
Oportuno observar que por ocasião do fato gerador, o artigo 195, §§ 1o e 2o do
RIPI/2002 tinha por previsão que:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
6
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei
no 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte
não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as
normas expedidas pela SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração, neste Regulamento. (sem destaque
no texto original)
Os requisitos para escrituração de tais créditos estão previstos no artigo 190, § 1o,
artigo 193, inciso I, alínea "a" e § 2o do RIPI/2002, acima já citados. OU SEJA, é expressamente
vedada a escrituração de créditos relativos à MP, PI e ME que são empregados na
industrialização de produtos não tributados.
Destaca-se, ainda, o artigo 49, parágrafo único da Lei no 5.172/1996, que assim
dispõe:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
Portanto, não tem razão a Recorrente quando alega que não há embasamento na
legislação ordinária que determina a anulação dos créditos de IPI no caso de industrialização de
produto não tributado (NT).
Pelo contrário, analisando a evolução trazida pela legislação correspondente em
conjunto com a regra do artigo 196, acima transcrito, o qual condiciona a utilização do crédito a
que se refere o artigo 195 ao cumprimento das exigências previstas para a sua escrituração e,
ainda, levando em conta que a redação do artigo 190, § 1o expressamente proíbe que sejam
escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que se destinem a emprego na industrialização de
produtos não tributados, não há dúvidas sobre a impossibilidade legal de aproveitamento dos
créditos pretendidos neste litígio.
Frise-se que, posteriormente, o RIPI/2002 foi revogado pelo Decreto no 7.212/2010
(RIPI/2010), tornando tal impossibilidade de creditamento mais clara através do §1o do art. 251,
§§ 1o e 2o do artigo 256 e artigo 257.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
7
Por sua vez, o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 tratou sobre a utilização dos créditos do
IPI nos seguintes termos:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (sem destaque no texto original)
A IN/SRF no 33/1999 assim previa em seu artigo 4o:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 33, DE 04 DE MARÇO DE 1999 DO DIREITO AO
APROVEITAMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI - ART. 11 DA LEI NO 9.779, DE 1999
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei No 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI
e ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.” (sem
destaque no texto original)
Consigna-se que até a vigência da Lei no 9.779/99 havia a previsão do artigo 5o
Decreto-Lei no 491/1969, que autorizava a manutenção e utilização de créditos do IPI relativos à
MP, PI e ME efetivamente utilizados na industrialização de produtos exportados, não obstante
terem sido excluídos do campo de incidência do imposto pelo artigo 153, § 3o, inciso III, da
Constituição Federal.
O incentivo legal do Decreto-Lei no 491/1969 foi restabelecido pelo artigo 1o, inciso
II da Lei no 8.402/92 e não foi revogado pela Lei no 9.779/99, a qual apenas ampliou a
possibilidade de créditos igualmente a produtos isentos e tributados à alíquota zero, o que levou
ao texto do artigo 4o da IN SRF no 33/99, acima transcrito.
Portanto, ao incluir os produtos "imunes", conclui-se que a Instrução Normativa em
referência não criou exceção não prevista na Lei no 9.779/99, mas tão somente compilou no texto
legal o dispositivo que já vigorava naquele momento, qual seja: produtos imunes por destinação à
exportação.
A regra de exceção ditada pelo Artigo 11 da Lei no 9.779/1999 não admite
interpretação extensiva para permitir o creditamento relacionado a produtos finais não
tributados, pois o benefício somente foi reconhecido pela lei aos produtos isentos ou sujeitos ao
regime de alíquota zero, como já mencionado. Aplicando-se o Princípio da Estrita Legalidade,
nenhum tributo pode ser criado, extinto, aumentado ou reduzido sem que o seja por lei.
Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp
no 1060199/SP, de Relatoria do Eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
8
Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 01/09/2010, bem como através do julgamento ao REsp no
1027678/SP, de Relatoria do Eminente Ministro LUIZ FUX, da Primeira Turma, julgado em
19/02/2009, DJe 25/03/2009.
E, tão somente no sentido de dispor sobre a incidência do artigo 11 da Lei no
9.779/1999, combinado com o art. 5o do Decreto-lei no 491/1969 e o art. 4o da IN SRF no 33/1999,
em 18/04/2006 foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5/2006, o que afasta, a
partir daquele momento, a conclusão anteriormente apontada na Solução de Consulta SRRF no
397/2003, igualmente utilizada pela Contribuinte para justificar o creditamento.
O Superior Tribunal de Justiça já tratou sobre a matéria em julgamento ao REsp no
1.015.855-SP (STJ, Primeira Turma, Relator Ministro José Delgado, Julgamento em 08/04/2008,
DJE de 30/04/2008), conforme Ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE
VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INSUMOS E MATERIAIS DE
EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS,
IMUNES, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PREVISÃO LEGAL
QUE CONTEMPLA SOMENTE OS PRODUTOS FINAIS ISENTOS OU TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. ART. 11 DA LEI 9.779/99. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO CTN.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV, § 3o,
DA CF/88.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DL 20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
INCIDÊNCIA.
1. A impetrante/recorrente, pessoa jurídica de direito privado, tem por objeto
social a fabricação e comercialização de calçados e suas partes, peças e
componentes, assim como de artigos de vestuário em geral e a prestação de
serviços industriais nos dois ramos. Impetrou mandado de segurança com vistas
ao aproveitamento (pedido de compensação com tributos de espécies distintas
administrados pela Secretaria da Receita Federal, com atualização monetária e
juros) do valor pago, a título de IPI, na aquisição de matérias-primas, insumos e
materiais de embalagens utilizados na industrialização de produtos finais isentos,
sujeitos à alíquota zero, não-tributados ou imunes.
2. O apelo não merece ser conhecido em relação à alegação de violação dos arts.
165, I, 168, I, 156, VII, e 150, §§ 1o e 2o, do CTN, pois não estão prequestionados,
não tendo sido debatidos nem recebido juízo decisório pelo Tribunal a quo,
situação que atrai a incidência da Súmula 282/STF.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
9
3. O aresto recorrido entendeu que não se extrai da hipótese legal (art. 11 da Lei
9.779/99) o direito ao creditamento quando o produto final for imune ou
não-tributado, mas apenas quando isento ou tributado à alíquota zero. Ao final,
concluiu pelo não-provimento da apelação da contribuinte.
4. O art. 11 da Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do IPI:
quando o produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de
não-tributação e imunidade estão fora do alcance da norma, sendo vedada a
sua interpretação extensiva.
5. O princípio da legalidade, insculpido no texto constitucional, exalta que
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei (art. 5o, II). No campo tributário significa que nenhum tributo pode ser
criado, extinto, aumentado ou reduzido sem que o seja por lei (art. 150, I, CF/88
e 97 do CTN). É o princípio da legalidade estrita. Igual pensamento pode ser
atribuído a benefício concedido ao contribuinte, como no presente caso. Não
estando inscrito na regra beneficiadora que na saída dos produtos
não-tributados ou imunes podem ser aproveitados os créditos de IPI recolhidos
na etapa antecessora, não se reconhece o direito do contribuinte nesse aspecto,
sob pena de ser atribuída eficácia extensiva ao comando legal.
6. O direito tributário, dado o seu caráter excepcional, porque consiste em
ingerência no patrimônio do contribuinte, não pode ter seu campo de aplicação
estendido, pois todo o processo de interpretação e integração da norma tem seus
limites fixados pela legalidade.
7. A interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se a
permitir a aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que não
estão previstos, por entender que a lei teria dito menos do que gostaria. A
hipótese dos autos, quanto à pretensão relativa ao aproveitamento de créditos de
IPI em relação a produtos finais não-tributados ou imunes, está fora do alcance
expresso da lei regedora, não se podendo concluir que o legislador a tenha
querido contemplar.
8. A questão relativa à ofensa ao art. 49 do CTN, referente ao direito de
aproveitamento integral dos créditos de IPI, conforme defendido pela empresa,
não fica dissociada do exame do princípio da não-cumulatividade (art. 153, IV, §
3o da CF/88), impedindo o seu exame nesta via excepcional.
9. Considerando o pedido do mandamus e o teor do art. 11 da Lei 9.779/99,
tem-se a possibilidade de se reconhecer o direito da contribuinte ao
aproveitamento de créditos de IPI gerados a partir da industrialização de produtos
finais isentos ou tributados à alíquota zero. Observando-se a data da impetração
(08/01/2004) e a prescrição qüinqüenal (aplicação do Decreto 20.910/32),
poderão ser aproveitados os créditos adquiridos desde a data de 08/01/1999.
10. Os posicionamentos do STJ e do STF alinham-se no sentido de ser indevida a
correção monetária dos créditos escriturais de IPI. É reconhecida somente quando
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.419 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.000654/2002-34
10
o aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em virtude de resistência
oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do Fisco, o que se verifica no
caso dos autos. Deve ser determinada, portanto, a incidência da Taxa Selic, que
engloba atualização monetária e juros, sobre os créditos da recorrente que não
puderam ser aproveitados oportunamente.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido
para reconhecer, tão-somente, o direito da contribuinte à utilização dos créditos
de IPI adquiridos entre 08/01/1999 e 08/01/2004 em razão da industrialização de
produtos finais isentos ou tributados à alíquota zero. (SEM DESTAQUES NO TEXTO
ORIGINAL)
A orientação dada pela decisão acima direciona a Jurisprudência do STJ sobre o
tema, a exemplo do AgInt no REsp no 1.572.317-PR, proferido pela Segunda Turma, de relatoria do
Eminente Ministro Herman Benjamin (J: 02/02/2017, DJE: 03/03/2017).
Em síntese, conclui o STJ que o direito ao crédito de IPI só existe quando os
produtos tiverem saída tributada, não cabendo a ampliação da incidência do artigo 11 da Lei no
9.779/1999, que abrange apenas a isenção ou alíquota zero, nada prevendo sobre produtos
imunes ou não tributados. Reitera-se que, neste caso, deve ser aplicado o artigo 97 do Código
Tributário Nacional, bem como o Princípio da Legalidade e o artigo 150, inciso I da Constituição
Federal.
Por fim, este Tribunal Administrativo já pacificou a matéria através da SÚMULA
CARF N o 20, que assim prevê:
Súmula CARF no 20
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 2006
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, está correta a decisão recorrida, devendo ser integralmente mantida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 282
DF CARF MF
Original